Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, processo 0700169-91.2021.8.07.0016 ajuizado em seu desfavor pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, por meio da qual o Juiz a quo manteve o bloqueio de valores tidos pelo Agravante como verba salarial impenhorável, por ausência de provas, in verbis: “Trata-se impugnação à penhora de ativos financeiros formulada por MAURICIO GONCALVES DA SILVA, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto são verbas alimentícias provenientes de benefício previdenciário. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. O executado foi intimado para juntar os extratos bancários das contas sobre as quais recaiu o bloqueio via SISBAJUD, referentes aos meses de junho/julho e agosto/2022. No despacho de ID: 136653031, em segunda oportunidade, o executado foi intimado e esclarecido, que deveria juntar os extratos bancários da conta que mantém junto ao ITAÚ/UNIBANCO S.A, sobre a qual recaiu o bloqueio da quantia de R$ 7.726,45 (sete mil e setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2022. É o relatório. DECIDO. A partir da análise dos extratos bancários juntados aos IDs 135691163, 135691162, 135691164 e 138674450, não se verifica nenhum bloqueio judicial realizado por esse juízo. Portanto, a parte executada não cumpriu, em mais de uma oportunidade, as diligências determinadas por esse Juízo com o fim se de possibilitar a análise das alegações de que a penhora recaiu sobre verbas impenhoráveis. Cumpre destacar ainda que, conforme consta no extrato bancário juntado ao ID 138674451 - Pág. 2, foi realizado o desbloqueio imediato da penhora da quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais, no dia 15/08/2022. Portanto, no que se refere ao bloqueio do valor de R$ 7.726,45 (sete mil e setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), na conta na qual o executado alega que recaiu sobre verbas oriundas de pagamento de benefício previdenciário, não há comprovação nos autos de que a penhora desse valor recaiu sobre verbas impenhoráveis, considerando que, os extratos juntados aos autos não são referentes à conta sobre a qual recaiu o bloqueio judicial. A impenhorabilidade é sobre o tipo de verba recebida. Não sobre conta corrente em si e nem pelo fato de ser beneficiário do INSS. Assim, ante a impossibilidade de se cotejar as informações contidas na conta bancária sobre a qual recaiu a penhora via SISBAJUD, com o recibo o de pagamento de benefício previdenciário ( ID 134715849 - Pág. 2), indefiro o pedido de desbloqueio da constrição realizada nos autos dos ativos financeiros pertencentes à parte executada. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, em atenção ao disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, e no art. 99, § 2o, do CPC, comprove o executado a necessidade da gratuidade da justiça, trazendo aos autos seu comprovante de rendimentos e demais documentos que se fizerem necessários, tais como os 3 (três) últimos contracheques, 3 (três) últimos extratos bancários, declaração do imposto de renda ou quaisquer outros para comprovar a sua situação financeira, em 15 (quinze) dias. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado ao ID: 134713043. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a quantia bloqueada, no importe de R$ 7.726,45, é verba impenhorável, por se tratar de benefício previdenciário inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Afirma que, ao contrário da conclusão do juiz a quo, instruiu os autos com provas que demonstram os pagamentos realizados pelo INSS e as respectivas datas, além de extratos das contas bancárias nas quais incidiram os bloqueios. Aduz que, quanto às instituições bancárias, esclareceu que o Banco Iti é, em verdade, o próprio Banco Itaú, e que foram bloqueados valores em duas contas junto ao Banco Itaú (um conta digital Iti e uma conta corrente comum), que, somados, correspondem exatamente ao valor bloqueado junto ao Banco Itaú. Juntou os extratos bancários da conta corrente comum mantida junto ao Banco Itaú. Aduz que os documento juntados aos autos de origem são suficientes para comprovar a natureza salarial do valor penhorado. Pede, em antecipação da tutela recursal, o desbloqueio do valor penhorado. No mérito, punga pela confirmação da liminar. Sem preparo, mas há pedido liminar. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para este recurso, em face da ausência de exame do pedido na instância de origem. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, em que pesem as alegações do Agravante, ao examinar os autos de origem, verifica-se que, de fato, os documentos juntados nos autos de origem não comprovam que o valor bloqueado trata-se de verba salarial, oriunda de benefício do INSS. Isso porque, conforme observou com propriedade o juiz a quo, nos extratos bancários juntados aos IDs 135691163, 135691162, 135691164 e 138674450 não é possível verificar a existência de bloqueio judicial. Ou seja, não se referem à conta sobre a qual recaiu o bloqueio judicial de R$ 7.726,45, junto ao Banco Itaú, inviabilizando, assim, a aferição das informações da conta bancária com o recibo de pagamento do benefício previdenciário, cujo valor é depositado em conta no Banco Itaú. Vê-se, pois, que o conjunto probatório produzido pelo Agravante não favorece suas alegações. Oportuno ressaltar, ainda, que também não se sustentam os argumentos do Agravante de que as contas bancárias do Banco Itaú (agência; 0500, conta corrente: 004169531-3), onde ocorreu o Bloqueio, e do Banco Itaú (agência: 4409, conta corrente: 45497-4), onde recebe o benefício são as mesmas, uma vez que os documentos referentes aos referidos apontam contas com números distintos. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator